Tribunal: TJDFT
Processo: 0724359-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CICIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESSARCIMENTO DE VALORES. MÉRITO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA IRREVERSÍVEL.
1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. In casu, verifica-se que tutela de urgência requerida pelo Agravante equivale ao resultado pretendido com o julgamento de mérito do processo, qual seja, a reparação dos danos causados em razão da suposta falha da prestação de serviços por parte dos Agravados. 2.1. Entretanto, eventual falha na prestação dos serviços somente pode ser esclarecida mediante ampla produção de provas, o que exige o regular trâmite processual, garantindo-se aos envolvidos o direito ao contraditório e ampla defesa, o que não se mostra cabível na via cognitiva estreita das tutelas provisórias.
3. O art. 300, § 3o do Código de Processo Civil estabelece que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Destarte, eventual antecipação da tutela nessa fase processual ensejará na irreversibilidade do provimento em caso de improcedência da ação na origem.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, Agravo Interno prejudicado.